Tribunal: TJES
Processo: 5028795-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028795-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELEN DE ARAUJO RODRIGUES
RECORRIDO: ALGAR TELECOM S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5028795-16.2022.8.08.0048

RECORRENTE: FRANCIELEN DE ARAUJO RODRIGUES

RECORRIDA:

ALGAR TELECOM S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Indenizatória ajuizada por
FRANCIELEN DE ARAUJO RODRIGUES
em face de
ALGAR TELECOM S/A
, por meio da qual alega que contratou pacote de internet e linha móvel com a requerida, o dia 05.07.2022, contudo por insatisfação do serviço solicitou o cancelamento no dia 11.07.2022, mas após o cancelamento foi surpreendida com cobranças que considera indevida, incluindo seu nome no Serasa Limpa Nome, pelo que postula a suspensão da cobrança e reparação moral.

Em contestação (ID. 4804510), a requerida apresentou preliminar de ausência de interesse de agir e impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. No mérito, aduz a regular contratação e prestação de serviços, ausência de prática abusiva e de danos morais a serem indenizados. Requer que sejam indeferidos os pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4804521) dispôs que:

“Assim, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos cobrados, uma vez que reconhecida o cancelamento do contrato no prazo legal de arrependimento conforme fundamentação supra, deferindo neste ato a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar que a requerida abstenha-se de negativar o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) no limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ainda a baixa da inscrição junto ao SERASA Limpa Nome, nos termos da fundamentação, de ofício.”

Irresignada, a autora ofertou Recurso Inominado (ID. 4804524) alegando ocorrência de danos morais, haja vista que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes junto ao Serasa. Requer, portanto, a condenação da recorrida ao pagamento dos referidos danos morais e que seja realizada a devida baixa na restrição de seu nome.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID. 4804532) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Considerando-se que ambos os recursos têm como objeto a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, passo à análise em conjunto das razões recursais.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, não obstante o Recurso Inominado tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida do nome da autora.

Pois bem. Compulsando os autos, é fato incontroverso que não houve inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
no que concerne à não ocorrência do dano moral. O cadastro do débito da autora apenas na plataforma Serasa limpa nome, para fins específicos de negociação com o consumidor, não se confunde com a inclusão no cadastro de inadimplentes.

A plataforma Serasa limpa nome não se revela um cadastro restritivo de crédito, vez que seu conteúdo não é disponibilizado e, além disso, não tem o condão de restringir ou inviabilizar a obtenção de crédito pelo consumidor.

Assim, verifico que não há provas acerca da negativação do nome da autora e entendo que não merece guarida a pretensão autoral, posto que o registro do débito na plataforma de negociação do Serasa, como forma de viabilizar um acordo entre as partes, com quitação da obrigação com desconto não configura em conduta ilícita das requeridas, razão pela qual não há que se falar em danos morais
in casu
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente
ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo a exigibilidade, face a gratuidade deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)